Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715157-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0049546-69.2011.8.07.0001 – ids 187992904; 190552382 EmD rejeitados) que, em ação de exigir contas sentenciada, indeferiu os pedidos de i) determinação ao ex-inventariante/agravado que observe o rito legal obrigatório no cumprimento de sentença do processo principal, com ordem de emenda à petição, a ser instruída com o título executivo líquido, certo e exigível, com o demonstrativo da atualização, assim como os requisitos processuais dispostos no CPC 523 e seguintes; ii) intimação dos demais herdeiros para se manifestarem; iii) rejeição dos cálculos apresentados ex officio pela Contadoria, sem determinação judicial e sem o requerimento das partes, bem como determinou a remessa dos autos ao arquivo. Suscita nulidade do cumprimento de sentença, negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa, ausência do contraditório e da ampla defesa. Alega, em suma, necessidade de observância do rito legal relativo ao cumprimento de sentença (CPC 513 e segts.) e de apreciação do alegado excesso de execução, decorrente de se considerar o valor da causa e não o da condenação, o qual deve ser atualizado a partir de 1o/05/18, incidindo unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha. Sustenta que o requerimento de cumprimento de sentença exige ação própria, instruída o título executivo e a planilha de cálculos atualizada –, não por iniciativa de ofício do magistrado, como afirma ter ocorrido, vindo a Contadoria a apresentar a planilha id 184505579, que não indica o índice de correção monetária adotado, nem se foram aplicados juros e taxas, nem há os termos inicial e final dos consectários, além de a memória de cálculo imputar a dívida unicamente aos herdeiros Maria Luiza e José Luiz, enquanto o débito deve ser pago por todos os oito herdeiros, em igual proporção. Argumentam que o fato de ter constado da sentença e da decisão id 187992904 que “o valor devido será acrescido ao quinhão do requerente, por ocasião da partilha” não desobriga o credor de apresentar pedido de cumprimento de sentença. Esclarece que o agravado admitiu que o valor devido é de R$ 486.311,11, importância inferior à constante dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial – R$ 511.754,11. Apontam perigo de dano de o Juízo sucessório autorizar o pagamento do débito ao agravado em valor superior ao devido. Requerem a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, em especial, para que não seja autorizado qualquer pagamento ao credor/agravado, seja no processo principal de prestação de contas, seja no inventário 0004062-35.2001.8.07.0016. 2. Não conheço do capítulo do recurso relacionado ao processo 0004062-35.2001.8.07.0016. Aqui se cuida exclusivamente do Proc. 0049546-69.2011.8.07.0001, mais especificamente da decisão já identificada no relatório. Quanto à decisão agravada, o recurso também não merece ser conhecido, mas por outro fundamento, qual seja, a carência de interesse, pois não há cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado no processo de prestação de contas da inventariança (id 174115269 – p. 72 – autos principais) e intimação do autor para manifestação quanto ao retorno dos autos do STJ, o demandante/agravado requereu, dentre outros pedidos, a imediata reposição das despesas custeadas pelo ex-inventariante, com a atualização dos valores até a efetiva data do pagamento (id 175109045), o que foi indeferido no id 184245330, sob o fundamento de que o título judicial determinou que o valor devido será acrescido ao quinhão do demandante, por ocasião da partilha, e determinou que se cumprisse a sentença. Em seguida, a agravante peticionou (id 186906818), pleiteando, dentre outros, a observância do rito do cumprimento de sentença, restando indeferido o pedido na decisão agravada (id 187992904). Pode-se constatar, portanto, que não há cumprimento de sentença instaurado, tanto que foi indeferido o pedido de levantamento de valores formulado pelo credor, tendo em vista o teor do título judicial (id 65009235 – autos principais): “Ante o exposto, resolvendo o mérito no julgamento das contas do ex-inventariante JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA relativas ao período de inventariança compreendido entre 24/08/2001 e 11/04/2011 declaro que este é credor do espólio na quantia de R$ 357.892,59 (trezentos e cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deverá incidir unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha nos autos principais, quando esse valor deverá ser, se possível, acrescido ao quinhão do demandante.” Quanto aos alegados cálculos apresentados pela Contadoria, indicados no id 184505579, trata-se de demonstrativo de cálculo das custas finais, segundo o qual “não há valores a recolher”. O valor de R$ 511.754,11, conforme consta desse documento, trata-se de mera atualização do valor da causa. Assim, não há apresentação ex officio de planilha pela Contadoria, pois houve determinação na decisão id 184245330 de que se cumprisse as determinações da sentença, quais sejam, traslado da sentença para os autos do inventário e arquivamento do feito, o que implica o mero expediente de envio dos autos à Contadoria para cálculo das custas finais que, de acordo com a sentença, seriam pagas exclusivamente pelos herdeiros Maria Luiza e José Luiz por conta de substancial sucumbência. Em relação ao suposto valor devido reconhecido pelo credor, a agravante não aponta o respectivo “id”, sendo que, após consulta aos autos principais, à primeira vista, o documento não foi localizado. Logo, não havendo cumprimento de sentença em trâmite, nem apresentação de valor devido, não cabe cogitar de nulidades. Portanto, carece o agravante de interesse recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator